Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENCIA ECONOMICA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO NEGADO.
1 – Gratuidade de justiça. Na forma do art. 99, § 2o. do CPC, cabe ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça se nos autos houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O autor é comerciante e cobra alugueres, o que não ajuda para confirmar a presunção de hipossuficiência. Instado, manteve-se inerte, o que justifica o indeferimento do pleito.
2 – Recurso conhecido e desprovido.